Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEOENERGIA. SUSPENSÃO LEGÍTIMA DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO DA ANEEL No 1000/2021. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. VULNERABILIDADE DA PARTE RECORRENTE. DIREITO AO REPARCELAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na condenação da ré às seguintes obrigações: restabelecer o fornecimento de energia elétrica; e permitir o reparcelamento da dívida.
3. Em suas razões recursais a autora/recorrente pugna pela tutela condenatória pleiteada, sustentando a sua incapacidade financeira para o cumprimento do acordo estabelecido com a concessionária.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. Contrarrazões apresentadas pela ré/recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), para afastar o obstáculo imposto à satisfação da pretensão titularizada pela parte vulnerável.
7. Na origem, a autora alega que em outubro de 2022 firmou contrato de parcelamento de débito com a recorrida (ID 151822148), para o pagamento de 5 (cinco) parcelas de R$274,29. Que a fatura mensal somada à parcela do acordo pactuado extrapolou a sua capacidade financeira, motivo pelo qual solicitou novo parcelamento da dívida, mas o pedido foi recusado pela recorrida. E ante o inadimplemento das faturas vencidas no período de dezembro/2022 a março/23, o serviço de fornecimento de energia elétrica foi suspenso em sua residência.
8. A Resolução Normativa da ANEEL no 1000/2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, dispõe que “A distribuidora não pode suspender o fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, exceto se comprovar que não suspendeu por determinação judicial ou outro motivo justificável.” (Cláusula 6.5 do Anexo I – Contrato de Adesão – Grupo B).
9. Nesse contexto, no tocante à suspensão do fornecimento de energia elétrica, a ré/recorrida atuou em conformidade com as normas aplicáveis, observado o prazo estabelecido na Resolução da ANEEL no 1000/2021. Com efeito, a suspensão do serviço ocorreu em 06/3/2023, por força do inadimplemento das faturas vencidas no período de dezembro/2022 e março/2023.
10. Em relação ao pedido de reparcelamento da dívida, o conjunto probatório atestou que a recorrente aufere renda de aproximadamente 1 (um) salário-mínimo, evidenciando a sua condição de hipossuficiência econômica para adimplir as parcelas da renegociação do débito, na forma pactuada (ID 52791081 - Pág. 1/6).
11. Nesse contexto, considerada a natureza do serviço de energia elétrica, que é essencial e necessário ao usuário, sob pena de violar a sua dignidade, assim como a boa-fé da autora/recorrente para a quitação do débito, deve o Judiciário interferir na relação negocial das partes, a fim de oportunizar à devedora o adimplemento da dívida contraída, em observância ao princípio da dignidade humana (art.1o,III,CF). No mesmo sentido: Acórdão 1657388, 07059647420228070006, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Ademais, o art. 344, da Resolução da ANEEL no 1000/2021, prevê que a distribuidora pode parcelar ou reparcelar o débito, mediante solicitação expressa do consumidor e demais usuários, razão pela qual, o reparcelamento da dívida contraída pela autora encontra amparo legal.
13. Por conseguinte, deve ser assegurado o direito da usuária ao reparcelamento da dívida.
14. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré/recorrida à obrigação de assegurar o direito da autora/recorrente ao reparcelamento da dívida, em consonância com a sua capacidade financeira, no prazo de 10 (dez), sob pena de cominação de multa diária. 15. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários, por ausência de recorrente vencida. 16. O juízo de origem nomeou advogada dativa à autora, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece, em seu art. 22, que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, arbitro em R$500 (quinhentos reais) os honorários devidos à advogada dativa da autora. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022). 17. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.